Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-18.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000935-18.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUSCILENE ALVES DE CARVALHO COTRIM Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guanambi em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela servidora, reformando a sentença de improcedência para reconhecer seu direito à progressão funcional por titulação ao patamar de 28% e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. II. Questão em discussão 2. O Município Embargante alega a existência de vícios no acórdão, consistentes em: i) omissão quanto à análise da prova documental, que, segundo o Embargante, demonstraria que a servidora já recebia percentual de titulação superior ao devido, configurando fato extintivo do direito; ii) omissão na análise da tese de limitação orçamentária, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e na situação de calamidade pública, que impediriam a concessão da vantagem; iii) contradição entre a afirmação de que o direito é vinculado ao preenchimento de requisitos e o seu reconhecimento sem a suposta comprovação fática nos autos; iv) omissão na análise da carga horária efetivamente comprovada, que, segundo o juízo de primeiro grau, seria de apenas 720 horas. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a controvérsia, concluindo, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável, que a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos para a progressão ao patamar de 28% de incentivo à titulação, nos termos do artigo 49, § 2º, alínea "n", da Lei Municipal nº 1.089/2016. 5. Não há omissão na análise das provas. O voto condutor foi explícito ao afirmar que a servidora demonstrou, por meio de documentos, a aquisição de novas titulações que, somadas às já existentes, atingem a carga horária necessária para o novo patamar. O fato de já perceber 20% não impede a progressão para um nível superior, mas apenas serve como base para o cálculo das diferenças. A alegação de pagamento a maior não foi comprovada pelo Município, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC. 6. A tese de limitação orçamentária foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão, que se alinhou ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1075), no sentido de que a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao reconhecimento de progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal. 7. Inexiste a contradição apontada. O julgado partiu da premissa de que o direito é vinculado a requisitos e, com base na análise dos autos, concluiu que tais requisitos foram preenchidos, detalhando que a soma dos títulos já reconhecidos (que justificavam os 20% pagos) com os novos certificados apresentados (ID 94304946) alcança o patamar necessário para os 28% pleiteados. A decisão é logicamente coerente. 8. A pretensão do Embargante de reabrir a discussão sobre a valoração das provas e o mérito da causa extrapola os limites do recurso de Embargos de Declaração, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a sua utilização. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, nem à reforma do julgado com base em mero inconformismo com a conclusão adotada." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22; Lei Municipal nº 1.089/2016, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1075). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000935-18.2020.8.05.0088, sendo Embargante o Município de Guanambi e Embargada Juscilene Alves de Carvalho Cotrim, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos e declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator